Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718831-56.2018.8.07.0001 APELANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A APELADO: EDIFICIO DUE MURANO DESPACHO A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (id. 29095940), nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 1. condenar os requeridos de forma solidária a repararem as 64 anomalias endógenas listadas no Laudo Pericial; 2. condenar os requeridos de forma solidária a instalar 4 reservatórios com capacidade de 14.000 L cada previstos no projeto de instalações pluviais; 3. condenar os requeridos de forma solidária a executarem a pintura epóxi nas garagens, conforme previsto no Manual das Áreas Comuns. Extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento da metade das custas e dos honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 30.000,00.” (grifo nosso). As Incorporadoras-rés e a Construtora-ré interpuseram apelações (ids. 29095955 e 29095958). Da análise do recurso da Construtora-ré Dan Hebert Engenharia S/A, constata-se que foram impugnados os 64 itens classificados na perícia judicial como vícios construtivos de natureza endógena, de responsabilidade solidária das rés pela reparação (id. 29095800, págs. 98/102), o que contraria parcialmente o parecer que juntou aos autos elaborado por sua assistente técnica (id. 29095903), no qual houve concordância com parte da classificação dos defeitos construtivos realizada pelo Perito Judicial (id. 29095902, págs. 25/61). Intime-se a Construtora-ré para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ausência parcial de interesse recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 26 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora